Tribunal: STF
Processo: ARE 1320150
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Previdenciário. Aposentadoria proporcional. Conversão de regime de jornada de trabalho. 3. Lei Distrital 34/1989. Impossibilidade de análise da legislação local. Incidência da Súmula 280 do STF. Necessidade de reexame fático-probatório. Súmula 279 do STF. 4. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 5. Embargos de declaração rejeitados.